Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701586-44.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: D. H. S. G. D. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: M. C. DOS S. S. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PERÍODO INTEGRAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE 1. É garantia da criança de até 5 (cinco) anos e dever do Estado o fornecimento de educação infantil em creche e pré-escola (CF/88 208 IV e §§ 1o e 2o), razão pela qual o Distrito Federal deve garantir a matrícula da autora em creche próxima à sua residência. 2. Inexiste direito subjetivo ao período integral. 3. Tendo em vista a autonomia financeira, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública do DF, é possível a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dessa. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso II, 29 e 30, todos da Lei no 9.394/1996, e 4o, 53, inciso V, e 54, inciso IV, todos da Lei no 8.069/1990 (ECA), sustentando que, embora o Estado tenha a obrigação de garantir a educação básica e gratuita dos quatro aos dezessete anos, conferindo ao infante vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, não poderia ser compelido a incluir a parte recorrida em vaga de creche próxima à sua residência, sob pena de violação ao princípio da isonomia em detrimento de criança melhor posicionada na lista classificatória. Aponta dissenso interpretativo com julgado oriundo do TJMG, no qual se perfilhou o entendimento de estar o direito à vaga em creche infantil, próxima à residência da criança, condicionado à inexistência de lista de espera, preservando-se, assim, o princípio da isonomia. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, repisando, para tanto, os argumentos lançados no especial e acrescentando que a decisão recorrida não observou a separação dos poderes, pois a matéria envolve juízo de conveniência e oportunidade não afeto ao Poder Judiciário. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, inciso II, 29 e 30, todos da Lei no 9.394/1996, e 4o, 53, inciso V, e 54, inciso IV, todos da Lei no 8.069/1990 (ECA), bem como em relação ao invocado dissenso interpretativo. Isso porque a turma julgadora decidiu a questão com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial, reformar decisum com fundamento em norma constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF/1988)" (REsp 1272491/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 15/12/2017). A propósito, veja-se, ainda, o AgRg no REsp 1855895/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/6/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não poderia prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, para quem "o direito à educação, previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é indisponível, em função do bem comum, e portanto é dever do Estado oferecer às crianças menores de 6 anos completos atendimento público educacional em creche e pré-escola" (AgInt no AREsp 1159587/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30/8/2018). Confira-se, também, o AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 563.978/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 8/4/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Quanto ao recurso extraordinário, considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao dever do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (AI 761908/RG, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e 8/8/2012 - Tema 548 da tabela daquela Corte), o apelo deverá aguardar o pronunciamento de mérito do paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004